Tribunal: TJDFT
Processo: 0010965-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. MODULAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA.
1. A declaração de hipossuficiência financeira tem presunção relativa. Não havendo outros elementos para infirmá-la é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
2. Na ação de exoneração de alimentos o valor da causa corresponde a 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia, cabendo sua correção pelo Juiz.
3. A obrigação alimentar entre cônjuges, que decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil), tem caráter excepcional, não admite presunção de necessidade nem compactua com a dependência vocacionada.
4. É adequada, em casos excepcionais, a modulação da decisão que exonera o devedor de alimentos para que a obrigação originária perdure por tempo específico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.